Tribunal: TJES
Processo: 5012764-63.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012764-63.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CATIA SILVA
RECORRIDO: DREAM CONFORT COMERCIO LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012764-63.2021.8.08.0012

RECORRENTE: CATIA SILVA

RECORRIDOS: DREAM CONFORT COMERCIO EIRELI

SENTENÇA: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a resolução de contrato de compra e venda de produto e condenar à restituição do valor pago, afastando a indenização por danos morais.
2. A parte autora alegou vício do produto e ocorrência de problemas físicos decorrentes de seu uso, bem como negativa de solução administrativa.
3. A sentença reconheceu o vício do produto, mas afastou o dano moral por ausência de prova do abalo extrapatrimonial e de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação do serviço, com vício do produto e tentativas frustradas de solução administrativa, enseja indenização por dano moral sem comprovação de lesão extrapatrimonial ou de nexo causal com alegados danos físicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O vício do produto restou comprovado, o que justifica a resolução contratual e a restituição do valor pago.
6. A indenização por dano moral exige prova do abalo à esfera da personalidade, o que não se presume no caso concreto.
7. A alegação de danos físicos não foi comprovada por documentos médicos aptos a demonstrar o nexo causal entre o uso do produto e os prejuízos alegados.
8. As tentativas de solução administrativa e o ajuizamento da demanda configuram meros dissabores cotidianos, insuficientes para caracterizar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do dano moral exige prova de lesão à esfera da personalidade, não sendo suficiente a mera falha na prestação do serviço. 2. A ausência de comprovação do nexo causal entre o vício do produto e os danos alegados afasta o dever de indenizar. 3. Dissabores decorrentes de tentativas de solução administrativa não caracterizam, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55; CPC, art. 98, § 3º; CDC, art. 14.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por CATIA SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Cariacica, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a resolução do contrato de compra e venda de produto (massageador) e condenar a requerida à restituição do valor de R$ 135,00, corrigido e acrescido de juros legais, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Na origem, a autora alegou ter adquirido o produto em 03/08/2021, mediante pagamento de entrada no valor de R$ 135,00, sustentando que o bem não apresentou os benefícios prometidos e, além disso, teria lhe causado problemas físicos, demandando atendimento médico, sendo negado o cancelamento contratual e a restituição administrativa, inclusive após tentativa junto ao PROCON. O Juízo de origem reconheceu o vício do produto e determinou a resolução contratual com restituição do valor pago, mas afastou a ocorrência de dano moral, ao fundamento de que não restou comprovado, de forma suficiente, o abalo extrapatrimonial, especialmente por ausência de prova de que os problemas físicos alegados decorreram do uso do produto.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado pretendo exclusivamente a configuração dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que a parte autora está assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de dano moral indenizável, uma vez que a sentença reconheceu o vício do produto e determinou a restituição do valor pago, mas afastou a reparação extrapatrimonial por insuficiência probatória.

No caso dos autos, a falha na prestação do serviço é incontroversa, tendo sido corretamente reconhecida na origem, com a resolução do contrato e restituição do valor pago.

No caso dos autos, embora reconhecida a falha na prestação do serviço — o que justificou a resolução contratual e a restituição do valor pago —, não há elementos probatórios suficientes que evidenciem a ocorrência de dano moral indenizável.

No tocante à alegação de lesão física decorrente do uso do produto, verifica-se que a autora não apresentou qualquer documento apto a comprovar o alegado prejuízo à sua integridade física, como laudos médicos, prontuários ou exames que estabeleçam nexo causal entre o uso do produto e os supostos danos experimentados.

Deste modo, a simples alegação de problemas físicos, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para ensejar a condenação por danos morais, ainda que presente a revelia da parte ré. Nesse ponto, correta a sentença ao consignar a insuficiência do conjunto probatório para fundamentar a reparação extrapatrimonial.

De igual modo, a tese de dano moral pela perda do tempo útil não merece acolhimento. As circunstâncias narradas (tentativas de solução administrativa e necessidade de ajuizamento da demanda) inserem-se no âmbito dos dissabores cotidianos, não se mostrando aptas, no caso concreto, a caracterizar abalo relevante à esfera anímica da consumidora.

Assim, ausente prova de lesão efetiva a direito da personalidade, não há falar em indenização por danos morais, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)